Tribunal: TJDFT
Processo: 0005418-46.2016.8.07.0014
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA POR CULPA DA PROMITENTE VENDEDORA. CONTAGEM DE PRAZO DE TOLERÂNCIA EM DIAS ÚTEIS. DESVANTAGEM EXAGERADA DO CONSUMIDOR. ABUSIVIDADE. INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL. TEMAS 970 E 971 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Em contratos de promessa de compra e venda, são admissíveis as cláusulas que preveem a prorrogação na entrega do imóvel. Contudo, considera-se abusiva a contagem em dias úteis do prazo de tolerância para a aquisição em definitivo do bem, à luz do art. 51, IV e § 1°, III, do CDC. Isso porque a referida disposição contratual acaba por retardar, sobremaneira, a espera dos consumidores, colocando-os em situação de desvantagem exagerada frente à fornecedora. Diante disso, impõe-se a contagem do período de prorrogação em dias corridos.

2. Assim, verificado o atraso na entrega do imóvel por culpa da vendedora, faz jus o comprador à inversão da cláusula penal moratória prevista no contrato, que tem a finalidade justamente de indenizar a parte prejudicada pela execução tardia da obrigação.

3. No julgamento do REsp n. 1.631.485/DF - Tema 971, foi fixada a tese de que: "No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial".

4. Conforme tese fixada pelo STJ no REsp n. 1.498.484/DF – Tema 970, os lucros cessantes não se cumulam, de ordinário, com a penalidade fixada a título de cláusula penal, razão pela qual, no presente caso, não há que se falar em sua fixação, notadamente porque a aplicação da multa moratória, na espécie, foi estabelecida em valor equivalente ao locativo, revelando-se suficiente para indenizar o adimplemento tardio da obrigação.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.